Tribunal: TJDFT
Processo: 0714941-82.2023.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0714941-82.2023.8.07.0018 RECORRENTE: MARCOS VINICIUS BRANDÃO DA SILVA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO AOCP DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: Direito administrativo. Apelação. Concurso público. Questão de prova objetiva. Ausência de ilegalidade ou erro grosseiro. Descabida a anulação da questão e a atribuição da pontuação correspondente pelo Poder Judiciário. Desprovimento. I. Caso em exame 1. Apelação cível interposta pelo autor contra sentença que julgou improcedente o pedido inicial, atinente à pretensão de condenação dos réus à obrigação de promover a anulação de questões de concurso público. II. Questão em discussão 2. A controvérsia consiste em analisar a presença de vício apto a acarretar a anulação de questões de prova objetiva no âmbito do Concurso Público de admissão ao Curso de Formação de Praças (CFP) com graduação de Soldado Policial Militar da Polícia Militar do Distrito Federal do Quadro de Praças Policiais Militares Combatentes – QPPMC para provimento de vagas existentes, Edital no 04/2023-DGP/PMDF. III. Razões de decidir 3. A formulação de questões em concurso público encerra matéria coberta pelo princípio da discricionariedade administrativa, limitando-se, portanto, o Poder Judiciário à verificação da adequação ao conteúdo programático divulgado no edital do certame e da ocorrência de erro grosseiro. Não cabe o julgador analisar os critérios utilizados na elaboração e correção das provas e questões, em atenção ao princípio da separação dos poderes. 4. Incidência da tese firmada no julgamento do Tema 485 da Repercussão Geral do STF, a qual prevê: “Não compete ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora para reexaminar o conteúdo das questões e os critérios de correção utilizados, salvo ocorrência de ilegalidade ou de inconstitucionalidade.”. 5. Verifica-se, no caso, a ausência de erro grosseiro ou de hipótese de incompatibilidade do conteúdo da questão com o previsto no edital do certame. 6. Não merece prosperar a alegação de ilegalidade, inconstitucionalidade, quebra de isonomia e/ou falta de razoabilidade. 7. Nesse contexto, em atenção ao princípio da separação dos poderes, descabida a interferência do Poder Judiciário para anular a questão de prova objetiva e alterar a pontuação dos candidatos. IV. Dispositivo 8. Desprovimento da apelação. Jurisprudência relevante citada: Tema 485/RG – STF. O recorrente suscita dissenso pretoriano quanto à interpretação conferida aos artigos 369, 370 e 373, incisos I e II, todos do Código de Processo Civil, colacionando julgados do STJ a fim de demonstrá-lo. Sustenta a ocorrência de cerceamento de defesa in casu, vez que indeferido seu pedido de dilação probatória. Defende que a prova pericial é fundamental para o deslinde do processo. Em sede de contrarrazões, a parte recorrida INSTITUTO AOCP requer a condenação do recorrente ao pagamento de custas e honorários sucumbenciais e que as publicações sejam feitas em nome do advogado FABIO RICARDO MORELLI, OAB/PR 31.310. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante ao mencionado dissídio interpretativo conferido aos artigos 369, 370 e 373, incisos I e II, todos do Código de Processo Civil, uma vez que os referidos dispositivos legais e a matéria suscitada não foram objeto de debate e decisão por parte da turma julgadora, que sobre eles não emitiram qualquer juízo, não tendo sido, ainda, manejados os competentes embargos de declaração com tal finalidade. Assim, ausente o indispensável prequestionamento, incide o veto 282 e 356, ambos da Súmula do Supremo Tribunal Federal. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que: "O prequestionamento é exigência inafastável contida na própria previsão constitucional, impondo-se como um dos principais pressupostos ao conhecimento do recurso especial - Súmulas n. 282/STF e 211/STJ” (AgInt no AREsp n. 2.469.445/SC, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, DJe de 17/4/2024). Com efeito, registre-se ainda que, conforme pacífica jurisprudência do STJ: “(...) ausente, portanto, o requisito do prequestionamento, o que atrai, por analogia, o óbice da Súmula 282/STF: "É inadmissível o Recurso Extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada". 5. A incidência das referidas súmulas é óbice também para o exame da divergência jurisprudencial, o que, na forma da jurisprudência do STJ, inviabiliza o conhecimento do REsp. pela alínea "c" do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 2.111.654/RJ, relator Ministro Herman Benjamin, DJe de 2/5/2024). Outrossim, ainda descabe dar trânsito ao apelo no que concerne ao inconformismo lastreado na alínea “c” do permissivo constitucional, tendo em vista que não houve a realização do cotejo analítico entre os acórdãos impugnados e paradigmas. Com efeito, a Corte Superior decidiu que “Para a caracterização da divergência, nos termos do art. 1.029, § 1o, do CPC/2015 e do art. 255, §§ 1o e 2o, do RISTJ, exige-se, além da transcrição de acórdãos tidos por discordantes, a indicação de dispositivo legal supostamente violado, a realização do cotejo analítico do dissídio jurisprudencial invocado, com a necessária demonstração de similitude fática entre o aresto impugnado e os acórdãos paradigmas, assim como a presença de soluções jurídicas diversas para a situação, sendo insuficiente, para tanto, a simples transcrição de ementas, como no caso” (AgInt no AREsp n. 2.459.972/SP, relator Ministro Francisco Falcão, DJe de 24/4/2024). Quanto ao pedido de condenação do recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios sucumbenciais, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. Por fim, determino que as publicações relativas à parte recorrida INSTITUTO AOCP sejam feitas em nome do advogado FABIO RICARDO MORELLI, OAB/PR 31.310. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A002